Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPLEXIDADE. VIAS ORDINÁRIAS.

1. Nos termos do art. 28 da Lei n. 11.697/2008, compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documentos, sendo vedada a jurisdição litigiosa.

2. Havendo necessidade de dilação probatória, não há que se falar em compatibilidade da matéria com as questões pertinentes ao juízo sucessório, pois a própria lei preconiza que o juiz do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, a teor do art. 612 do CPC.

3. Negou-se provimento à apelação